Tribunal: TJDFT
Processo: 0745839-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0745839-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL no 6.618/2020. “TEMPUS REGIT ACTUM”. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, em que se indeferiu o pedido de cancelamento de precatório e expedição de RPV. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020 com cancelamento de precatório e expedição de RPV em observância ao novo teto (vinte salários mínimos). III. Razões de decidir 3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Tema 792). 3.1. Decidiu-se na ocasião do referido julgado que a redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5o, XXXVI, da CF, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 3.2. A sentença coletiva nos autos n. 039376/94, objeto do presente cumprimento individual de sentença coletiva, transitou em julgado em 08/05/2015, antes da edição da Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, o que afasta a sua aplicação. 3.3. A controvérsia a ser dirimida deve levar em consideração o princípio do tempus regit actum. 3.4. Dessa forma, em que pese a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, deve ser observada a regra vigente à época em que constituído o título judicial executivo, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O novo teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) instituído pela Lei Distrital 6.618/2020 não se aplica aos títulos executivos judiciais transitados em julgado antes da publicação da nova norma, de acordo com o Tema 792 do STF. Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 6.618/2020, Jurisprudência citada: Tema 792 do STF e Recurso Extraordinário 1.491.414. A parte recorrente, após sustentar a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal, defendendo a incidência da Lei 6.618/2020 - que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da Requisição de Pequeno Valor - ao caso em exame, por se tratar de norma de natureza processual. Argumenta que tal interpretação não encontra óbice no Tema 792 do STF, porquanto a Corte Suprema já decidiu que o referido precedente não se aplica às situações em que a lei nova majora o teto da expedição de RPV. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido no tocante à indicada afronta aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da CF. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Logo, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028